Tribunal: TJPA
Processo: 0809079-32.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809079-32.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0809079-32.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

SUSCITADO:
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA.

INTERESSADO:
FELICIANO FREITAS DE SOUSA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

Autos em referência:

0809487-35.2023.8.14.0051
.

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,

Juiz Convocado
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 13.431/2017. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca que se declarou incompetente para conduzir inquérito instaurado para apurar possível crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), praticado contra criança do sexo masculino. Ambos os juízos recusaram a competência, sendo a controvérsia submetida ao Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar eventual ação penal envolvendo crime de estupro de vulnerável, em Comarca não dotada de Vara Especializada em crimes dessa natureza

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O artigo 23, parágrafo único, da Lei 13.431/2017 determina que, enquanto não forem implementadas varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo violência contra tais vítimas devem tramitar preferencialmente em juizados ou varas de violência doméstica e familiar, independentemente do gênero da vítima.

4.

Não há, na Comarca de Santarém/PA, juízo especializado para processar causas envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência, conforme evidenciado nos autos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 23 da Lei 13.431/2017, firmou orientação de que, na ausência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a competência será da vara de violência doméstica, ainda que a vítima não seja do sexo feminino, nem o crime motivado por violência de gênero (REsp 2.052.222/RJ; HC 728.173/RJ).

6.

A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à aplicação do art. 23, parágrafo único, da Lei 13.431/2017, determinando a competência das Varas de Violência Doméstica nas hipóteses em que inexistem varas especializadas para crimes contra crianças e adolescentes.

IV. DISPOSITIVO

7.

Conflito conhecido e dirimido, para fixar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 114, I; Lei 13.431/2017, art. 23, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.052.222/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, HC 728.173/RJ, Terceira Seção, DJe 30.11.2022; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0813545-40.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 05.03.2024; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806324-35.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 13.05.2025
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, que se julgou incompetente
para instruir o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente Conflito Negativo de Competência teve origem em Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 217-A do CP, pelo indiciado Feliciano Freitas de Sousa, tendo como vítima o menor Fernando Sousa dos Santos, nos autos do IPL nº 0809487-35.2023.8.14.0051.

O Juízo suscitado, Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, acompanhando o parecer da Promotoria de Justiça vinculada, entendeu não ser competente para processar o feito, por entender que, na ausência de Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e Adolescente, a competência recai sobre à Vara Especializada em Violência Doméstica (ID 26637433, fls. 173 e 175).

Por sua vez, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, ao receber os autos, acolheu o parecer da Promotoria de Justiça Criminal e reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID 26637433, fls. 192 a 195).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela improcedência do presente conflito de jurisdição, a fim de reconhecer a competência do juízo suscitante, isto é, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém (ID 27127739).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo será competente para processar e julgar eventual Ação Criminal de
Estupro de Vulnerável, tendo como vítima o menor Fernando Sousa dos Santos (10 anos a época dos fatos), e supostamente praticado por Feliciano Freitas de Sousa.

Considerando o delito em questão e a vítima verifica-se que não assiste razão ao Juízo Suscitante, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém.

Embora se trate de crime de estupro de vulnerável, o que, em princípio, atrairia a competência da Vara Criminal Comum, no presente caso, a instrução e o julgamento do feito devem ser conduzidos, necessariamente, pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA. Explico.

Tratando-se de investigação de crime praticado contra criança e adolescente, atrai-se a aplicação da Lei 13.431/2017, a qual estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Desse modo, a referida legislação conferiu ainda a prerrogativa ao Poder Judiciário de criação de Juizados ou Varas Especializadas em Crimes Contra Criança e Adolescente, sem distinção de gênero, conforme prevê expressamente o art. 23, caput e parágrafo único, da Lei 13.431/2017, in verbis:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

O mencionado dispositivo legal também preconiza que somente nos
casos em que a Comarca não tem juízo especializado na matéria disposta na Lei é que se imporá a competência da Vara especializada em Crimes de Violência Doméstica, sem ressalvas a respeito do gênero da criança e adolescente.

Retira-se dos documentos colacionados nos autos que não existe Vara com resolução específica às causas processuais envolvendo as crianças e/ou os adolescentes na cidade e Comarca de Santarém-PA.

Em razão disso, na ausência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente, independente do gênero, o feito deve tramitar nas Varas competentes em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher.

O referido entendimento restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual colaciono julgado:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO II JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR REGIONAL DE BANGU/RJ, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese:
"Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares."
2. Nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns."3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso, apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior.4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2052222 RJ 2022/0220358-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgados:

“
Com a
entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, tem-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo”
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0813545-40.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/03/2024 )

“Na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para processar e julgar crimes de aliciamento de menor (art. 241-D do ECA) recai sobre os juizados ou varas especializadas em violência doméstica e familiar, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/17”

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0806324-35.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/05/2025 )

Por todo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e dirimo o conflito, para fixar a competência do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
,

para processar e julgar os autos em referência nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/07/2025